Tribunal: TJDFT
Processo: 0007822-88.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007822-88.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ ANCELMO DE GÓIS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO SITIO DAS OLIVEIRAS CHÁCARAS DE 01 A 21 DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 12487003), submeto os recursos constitucionais de ID 10122709 e ID 10123936 à autorizada apreciação das respectivas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029